Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSOS CONEXOS. CONTRATO DE SEGURO. AGRAVAMENTO DO RISCO DO CONTRATO PELO SEGURADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PERANTE TERCEIROS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão consistente em ressarcimento de valores despendidos com o conserto de automóvel segurado, bem como danos morais. Recurso do autor e do réu contra sentença de parcial procedência dos pedidos autorais. Processos reunidos em razão da conexão para julgamento conjunto, conforme decisão de id 24474831 (processo de referência: 0728173-75), foram reputados conexos os seguintes processos: 0728173-75.2020.8.07.0016, 0706767-28.2020.8.07.0006, 0706312-63.2020.8.07.0006, 0706272-81.2020.8.07.0006, 0706966-50.2020.8.07.0006, 0706405-26.2020.8.07.0006 e 0707132-82.2020.8.07.0006, na forma do art. 55, § 3o do CPC.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do primeiro recorrente (Sra. Aparecida Cristina Dias Oliveira), de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Recurso do réu. Acidente de trânsito. Colisão em série (engavetamento). Na forma do art. 28 do CTB o condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. O art. 29, IV, do CTB determina que os veículos devem trafegar nos limites das faixas de rolamento. O motorista, Sr. Itamar, na condução do veículo SCANIA /T124 GA4X2NZ 360, Placa CPI 8871/SP, descumpriu tais deveres jurídicos, pois se utilizou de mais de uma faixa ocupando as faixas central e direita ao mesmo tempo, de modo que ao interceptar a trajetória do veículo Toyota/Corolla (viatura da PM/DF, placa PAX 3132/DF), foi atingido por este e, sem conseguir frear, resultou em colidir contra os veículos Toyota/Prius (placa PBB 5805/DF) (veículo da parte autora), Fiat/Argo (placa RED 1C26), Ford/Ecosport (placa PBK 8086/DF) e Hyundai/HDB (placa JKL 0611/DF). Também o veículo Fiat/ Fiorino (placa FRY 6622/SP) colidiu com o veículo Fiat/Toro (placa PBI 9412/DF) ao tentar se esquivar do acidente, e o veículo VW/Gol (placa HNU 4832/DF), após sofrer ser atingido pela colisão, acabou por colidir com os veículos GM/Prisma (placa OVM7183/DF) e VW/ Voyage (placa JIV 4065/DF). Restaram ainda danificados pela colisão os veículos Honda/Fit (placa PBK 9784/DF) e Fiat/Uno (placa JJI 0348/DF).
4 – Responsabilidade da seguradora. Exigibilidade em face de terceiro. No contrato de seguro de responsabilidade por acidente de trânsito a seguradora responde, conjuntamente com o segurado, pelos danos de terceiro. Precedente na Turma: (Acórdão 1247015, 07085115020198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). É que o terceiro, como beneficiário da indenização, pode exigir o cumprimento da obrigação perante a seguradora, ainda que não seja parte do contrato. A restrição da Súmula 529 do STJ (No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano) não se aplica ao caso em exame, em que o segurado também é parte da relação processual.
5 – Seguro. Agravamento do risco. Ineficácia para terceiros. A cláusula excludente de responsabilidade em razão ingestão de álcool ou substancia psicoativa (documento id 23189018, página 31) é ineficaz perante terceiros, envolvidos no acidente, uma vez que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco. (Resp. 1.738.247/SC, Terceira Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). Dessa forma, em consonância com a jurisprudência do STJ, se reconhece a obrigação solidária entre a seguradora e o segurado em reparar os eventuais prejuízos causados a terceiros.
6 – Danos Materiais. Na forma do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Tal obrigação recai sobre o segurado e a seguradora. O orçamento apresentado (id 25380492) contou com o selo de “indenização integral”, atribuído pela seguradora ré, de forma que torna incontroverso o valor levantado a título de danos materiais. Tal orçamento indica o valor de R$23.194,48, a fim de reparar os danos causados veículo da autora (CHEV/PRISMA LTZ 1.4 8V FLEX 2014, placa OVM 7183). O valor apresentado se encontra em conformidade com as peculiaridades do caso, que inclusive foi noticiado pelos veículos de informação (conforme id 23188631, processo de referência: 0728173-75), diante da extensão e complexidade do acidente. Irreparável a sentença de origem no ponto que condenou o réu ao pagamento referente ao orçamento de id 25380492, totalizando R$ 23.194,48.
7 – Recurso do autor. Danos Morais. A responsabilidade civil por danos morais exige a presença de fatos que resvalem para o campo da violação aos direitos da personalidade. A simples ocorrência de acidente de trânsito, mesmo que em grande extensão e decorrente de embriaguez do condutor, não é capaz de configurar a ocorrência de danos morais, sem a presença de outros fatos que inflijam os aspectos inerentes ao seu direito de personalidade. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
8 – Recursos conhecidos e não providos. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação por sucumbência incide em desfavor do recorrente vencido, situação que não se enquadra na posição de nenhuma das partes, pois a regra referida não contempla a hipótese de sucumbência recíproca. Neste sentido (07061677420208070016 - (0706167 74.2020.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, PJe: 01/12/2020) A existência de regra própria afasta a aplicação da regra genérica do art. 85 do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

F